Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. RE 852.475/SP. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO. INEXIGIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IRREGULARIDADES. GRADAÇÃO DA PENA. RESPONSABILIDADE DO PARECERISTA. PERDA DO CARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DO RÉU JOSÉ BRANDÃO PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (RE 852475/SP)
2. De acordo com o art. 25, da Lei 8666/93, para a inexigibilidade de licitação em relação a profissionais do setor artístico faz-se necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos: inviabilidade de competição, contratação direta com o artista ou por intermédio de representante exclusivo e consagração pela opinião pública ou pela crítica especializada. In casu, tais requisitos não foram atendidos.
3. Em relação à gradação da pena, tenho que a conduta perpetrada pelos réus infringiu diversos princípios atinentes à lei de licitação, motivo pelo qual a penalidade imposta pelo juízo de piso, ressarcimento de danos, se mostra razoável e corretamente aplicada.
4. A respeito da responsabilidade do parecerista, via de regra, doutrina e jurisprudência convergem para o entendimento de que este somente será responsabilizado no caso de erro crasso ou má fé.
5. A jurisprudência mais recente do Eg. STJ é no sentido de que a perda da função pública deve incidir sobre o cargo que serviu de instrumento para a prática da conduta ímproba.
6. Recurso do réu José Oliveira Brandão parcialmente provido.
7. Demais recursos improvidos.
8. Sentença parcialmente reformada.